Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000160-79.2017.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Inteiro teor:
06/04/2022
Número: 0000160-79.2017.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 01/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório
Estadual do partido interessado, relativa ao exercício de 2016.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
RUBENS BUENO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JORGE GOMES ROSA FILHO (EMBARGANTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
GERALDO HERNANDES TORRES (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ROBERTO IVAN ROSSATTI (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
CIDADANIA - CIDADANIA (Diretório Estadual do Paraná)
(EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42938
386
06/04/2022 12:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.591

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL N.° 0000160-79.2017.6.16.0000 –
Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: RUBENS BUENO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: JORGE GOMES ROSA FILHO
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
EMBARGANTE: GERALDO HERNANDES TORRES
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
EMBARGANTE: CIDADANIA - CIDADANIA (Diretório Estadual do Paraná)
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO ACÓRDÃO
CARACTERIZADA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Num. 42938386 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513

1. A ausência de pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante
suscitado pelas partes, a exemplo do número de parcelas de desconto de
repasses futuros do Fundo Partidário, autoriza a oposição de embargos de
declaração.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, acolheu-os
parcialmente, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 01/04/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Diretório Estadual do
Partido Popular Socialista (Cidadania) contra o acórdão nº 60.114, que, por unanimidade,
desaprovou as contas prestadas pelo órgão partidário, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
O embargante alega a existência de: a) omissão no tocante à diferenciação
entre impropriedade e irregularidade, vez que comprovou materialmente os gastos
efetuados; b) omissão quanto à suspensão das cotas do Fundo Partidário em caso de
não recolhimento espontâneo e não imediatamente; c) omissão em relação ao número de
parcelas de desconto de repasses futuros do Fundo Partidário, no concernente à sanção
imposta com fundamento no artigo 37 da Lei n.º 9.069/95.
Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para afastar as
omissões apontadas e considerar a matéria prequestionada.
Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, foi apresentada
manifestação pugnando pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração
opostos.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.
Num. 42938386 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513

Com efeito, a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a
sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem
como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de
omissões.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou que
o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de
atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As
questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes
deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem
pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos ocorre a omissão.
Em relação à suposta omissão quanto à diferenciação entre impropriedade e
irregularidade, anoto que o acórdão foi claro ao consignar que a falha relativa à
extrapolação dos valores de fundo de caixa não caracterizou irregularidade formal. Ao
contrário, configurou vício grave que ensejou a desaprovação das contas, uma vez que a
forma irregular de pagamento foi utilizada para quitar quase que a totalidade das
despesas, dificultando sobremaneira a apreciação dos gastos.
Assim, sobre esta questão, verifica-se que essa insurgência do embargante
não diz respeito propriamente à omissão, mas sim ao descontentamento com a solução
dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão,
o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração. Persistindo a irresignação
quanto ora trazida, deverá o embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela
qual considero a matéria como prequestionada.
De outra sorte, o embargante requer que a suspensão das cotas do Fundo
Partidário seja feita somente em caso de não recolhimento espontâneo e não
imediatamente.
Sobre o tema, restou consignado no acórdão que:
“Logo, determina-se a devolução dos recursos de origem não comprovada, no importe de
R$ 9.420,66 (eis que os valores de gastos apresentados foram reduzidos de R$ 574.729,61
para R$ 569.134,10) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), bem como a suspensão do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário
até que seja efetuado o referido recolhimento ou prestado o satisfatório esclarecimento, nos
termos dos artigos 36 da Lei nº. 9.096/95 e 47, II, da Resolução TSE nº. 23.464 (...)”.

De fato, conforme alegado pelo embargante, nos termos do artigo 47, II, da
Resolução TSE nº. 23.464, a suspensão só deve ocorrer caso não haja o recolhimento
espontâneo.
Portanto, determina-se a devolução dos recursos de origem não comprovada,
Num. 42938386 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513

no importe de R$ 9.420,66 (eis que os valores de gastos apresentados foram reduzidos
de R$ 574.729,61 para R$ 569.134,10) ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), bem como, caso não seja efetuado o recolhimento
espontâneo, a suspensão do repasse dos recursos provenientes do Fundo Partidário até
que seja efetuado o referido recolhimento ou prestado o satisfatório esclarecimento, nos
termos dos artigos 36 da Lei nº. 9.096/95 e 47, II, da Resolução TSE nº. 23.464.
Por fim, o embargante afirma que o acordão é omisso porque não apreciou o
disposto na Lei n.º 13.877/2019, em relação à sanção imposta com fundamento no artigo
37 da Lei n.º 9.069/95.
De fato, verifica-se que o julgado deixou de estabelecer o número de parcelas
de desconto de repasses futuros do Fundo Partidário.
Nesse ponto, convém destacar que o TSE, no julgamento das PCs 0601752-
56 e 0601858-18, DJE de 3.8.2020, adotou a compreensão externada no voto do Ministro
Luís Roberto Barroso, no sentido de que a interpretação lógica e sistemática do atual teor
do art. 37 da Lei dos Partidos Políticos impõe que seja diferenciada a medida de
recomposição do Erário, que não apresenta caráter sancionador; e da multa, essa sim,
reprimenda aplicável em decorrência da rejeição das contas e apenas essa passível de
desconto dos futuros repasses do Fundo Partidário.
Na linha do voto condutor no indigitado leading case acerca dessa questão
em específico, extrai-se que – sob nenhuma hipótese e com base em uma interpretação
constitucional – poderia se admitir que o partido, ao não aplicar devidamente recursos
públicos, pudesse recompor os valores irregulares ao erário mediante um simples decote
nas futuras receitas oriundas do Fundo Partidário, independentemente do cumprimento
da reprimenda pecuniária.
A devolução de valores tidos por irregulares diz respeito à recomposição dos
cofres, não se tratando de sanção, mas de obrigação resultante das glosas apuradas na
prestação de contas e provenientes da não aplicação do dinheiro público nas finalidades
previstas no art. 44 da Lei 9.096/95, o que deve ser providenciado pelo próprio partido,
com recursos próprios, conforme sempre se norteou a jurisprudência do c. TSE,
orientação que deve ser mantida mesmo com o advento da Lei nº. 13.165/2015.
Portanto, nesse ponto, merece acolhimento os presentes embargos de
declaração, para complementar o dispositivo do acórdão embargado que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Diante do exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e a
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de se
DESAPROVAR as contas prestadas pelo Partido Popular Socialista – PPS (Diretório
Estadual), relativas ao exercício de 2016, impondo ao partido a obrigação de:
a) transferir, após o trânsito em julgado desta decisão, o montante de R$ 23.712,33 do
Fundo Partidário para criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, nos termos do art. 44, inciso V, § 5°, da Lei nº 9.096/95,
o qual deve ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização;
b) proceder a devolução dos recursos de origem não comprovada, no importe de R$
Num. 42938386 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513

9.420,66, ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 14 e 47, II, da Resolução TSE nº
23.464/2015; e
c) proceder a devolução ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Partidário
irregularmente utilizados no montante R$ 45.004,84, com recursos próprios, valor ao qual se
acresce a sanção de 20% cominada no artigo 49, da Resolução TSE nº 23.464/2015, no
importe de R$ 9.000,96, quantia esta que deverá ser descontada do valor a ser recebido do
Fundo Partidário de forma parcelada em 6 (seis) meses, a, no máximo, 50% (cinquenta por
cento) do valor mensal, com parcelas iguais e consecutivas, observando-se a necessidade
de suspensão do desconto durante o segundo semestre do ano em que se realizarem
eleições, nos termos do artigo 49 da Resolução TSE nº 23.464/2015;
d) Caso inexista repasse futuro de quotas do Fundo Partidário à agremiação, que
impossibilite a realização do desconto, o pagamento deverá ser efetuado diretamente pelo
órgão partidário, conforme prevê o artigo 49, § 3º, IV da Resolução TSE nº 23.464/2015.
Oficie-se o Diretório Nacional do partido para execução deste julgado”.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, acolhê-los parcialmente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0000160-79.2017.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE(S): PARTIDO
POPULAR SOCIALISTA - PPS, RUBENS BUENO, JORGE GOMES ROSA FILHO, GERALDO
HERNANDES TORRES e CIDADANIA - CIDADANIA (DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARANÁ)-
Advogados dos EMBARGANTES: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, FERNANDO
CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A e LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração e, no mérito, acolheu-os
parcialmente, nos termos do voto da Relatora.
Num. 42938386 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.04.2022.
Num. 42938386 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/04/2022 12:30:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040612301361900000041911513
Número do documento: 22040612301361900000041911513